Tribunal: TJDFT
Processo: 0704462-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704462-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. D. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANO SANTANA LOPES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por B. M. S., assistido por seu genitor L. S. L., contra a decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, nos autos do mandado de segurança n.o 0703981-55.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, concernente à inclusão do impetrante na realização regular da prova da Segunda Etapa do Programa de Avaliação Seriada - PAS, Subprograma 2020, cuja prova tinha data prevista para o dia 13/02/2022. Em suas razões recursais, o agravante narra que não efetuou o pagamento da taxa de inscrição, cujo prazo se esgotara em 07/01/2022, em razão da confusão de seu genitor quanto à data de vencimento do boleto, sendo que, após o equívoco, enviou e-mail ao CEBRASPE comunicando a situação e solicitando a realização do pagamento, mas o pedido foi negado e o impetrante foi excluído do processo seletivo. Sustenta, em síntese, que o mero descumprimento do prazo de pagamento não tem o condão de impedir o acesso do impetrante à realização da avaliação para ingresso no ensino superior, sob pena de cercear o acesso à educação de todos em igualdade de condições, tratando-se, pois, de ato ilegal. Com base nesses argumentos, pede o deferimento da tutela de urgência recursal, para determinar às autoridades impetradas que incluam o impetrante na realização da prova da 2a Etapa do Programa de Avaliação Seriada – PAS. No mérito, pede o provimento do agravo, confirmando-se a tutela de urgência, para determinar que a autoridade impetrada homologue a inscrição do agravante e garanta a sua participação na 2a Etapa do PAS, cuja prova ocorreu no dia 13/02/2022. A tutela recursal vindicada foi deferida no Plantão Judicial (ID 32649047). Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 34258300). Manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios no sentido de conhecer e dar provimento ao agravo. Compulsando os autos principais (n. 0703981-55.2022.8.07.0001), verifica-se que foi proferida sentença pelo Juízo a quo (ID 130219670 dos autos de origem), concedendo a ordem, nestes termos: “Isto posto, concedo a ordem almejada, confirmando os efeitos da medida liminar. Fica resolvido o mérito nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC. Custas, se houver, pela parte requerente. Defiro o levantamento do valor depositado pelo ente impetrado. Sentença sujeita ao reexame necessário. Decorrido o prazo legal, sem recurso, arquivem-se com baixa. P.R.I.” É o relatório. DECIDO. Com a prolação da r. sentença, não tenho dúvidas em asseverar que, com a superveniência do mencionado pronunciamento judicial, não se vislumbra a pertinência no julgamento de mérito do presente recurso. No caso, não há que se falar em ultratividade da liminar, uma vez que a sentença proferida pelo Juízo de origem encontra-se consonante com a decisão proferida nesta instância revisora (ID 32649047). Sob esse panorama, torna-se forçoso reconhecer que a prestação da tutela jurisdicional se torna desnecessária, porquanto insubsistente o interesse processual no presente instrumento. Diante do exposto, em função da perda superveniente do objeto e com fundamento no Art. 932, inc. III, do CPC, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 22 de setembro de 2022